Tribunal: TJES
Processo: 0002755-19.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002755-19.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002755-19.2019.8.08.0006

APELANTE: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA QUALIFICADA (ART. 329, § 1º, DO CP). DESACATO (ART. 331, DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO (CONSUNÇÃO). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1.
“O princípio da consunção, em tese, pode ser aplicado aos crimes de resistência e desacato, a depender das circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no AREsp n. 1.764.739/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021).

2. Ocorre que, no presente caso, os fatos foram praticados em momentos e locais distintos, sem relação de meio e fim, na medida em que, pela manhã, o apelante resistiu à ação fiscalizatória, em seu Quiosque localizado na praia, e, algumas horas depois, à tarde, na sede da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, adentrou à sala dos fiscais, onde praticou o crime de desacato. Evidentemente, o crime de resistência não consubstanciou uma fase do crime de desacato, havendo pluralidade de situações fáticas e de desígnios, de modo que é impossível acolher a consunção.

3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

4
. Recurso
a que
se
n
ega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002755-19.2019.8.08.0006

APELANTE: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz (
link
no Id. 4784738, pp. 139-143), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos
no art.

329, § 1º, e no art. 331,
caput
, ambos do Código Penal
,
em concurso material, à pena total de
0
1 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses
de detenção
, em regime inicial
a
berto,
substituída por uma restritiva de direito.

Emerge da Denúncia que, no dia 28/3/2019, aproximadamente às 09h30min, no Quisque Bom Sabor, localizado na Rodovia ES-010, em Aracruz, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça aos funcionários públicos Enio Leite de Freitas, Jayslane de Fátima Moraes Palasse e Wellington Meireles Carvalho, da equipe de fiscalização da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos – SETRANS e da Defesa Civil de Aracruz, quando, bastante alterado, gritando e gravando imagens pelo celular, impediu os agentes públicos de realizarem a fiscalização de seu Quiosque.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, já no período da tarde, o denunciado foi até a SETRANS, onde desacatou os mesmos funcionários, bem como a funcionária Flávia Rodrigues Silveira Martins, entrando na sala de trabalho deles, muito alterado, filmando-os como forma de intimidação, tratando a equipe de fiscalização de forma grosseira, agressiva e vexatória.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de resistência qualificada pela não execução do ato e desacato, ambos em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O recurso defensivo, sem questionar a materialidade e a autoria dos fatos, postula a absorção (consunção) do crime de resistência qualificada pelo crime de desacato, alegando que ambos os delitos se deram de maneira contínua, dentro do mesmo plano.

Os argumentos não merecem prosperar.
Como cediço,
“pelo critério, princípio ou relação de consunção ou de absorção, determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro (norma consuntiva) ou é uma regular forma de transição para o último. Isso significa, na primeira modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele”
1
.

Disso se extrai que
“O princípio da consunção,
em tese
, pode ser aplicado aos crimes de resistência e desacato, a depender das circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no AREsp n. 1.764.739/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021).

Ocorre que, no presente caso, os fatos foram praticados em momentos e locais distintos, sem relação de meio e fim, na medida em que, pela manhã, o apelante resistiu à ação fiscalizatória, em seu Quiosque localizado na praia, e, algumas horas depois, à tarde, na sede da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, adentrou à sala dos fiscais, onde praticou o crime de desacato.

Evidentemente, o crime de resistência não consubstanciou uma fase do crime de desacato, havendo pluralidade de situações fáticas e de desígnios, de modo que é impossível acolher a consunção.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o
Dr.
Leonardo Trabach
, OAB/ES nº
23.563
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte geral, vol. 1.
3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

p. 442.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)